Tribunal: TJES
Processo: 0000848-77.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000848-77.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGNER VICENTE RAMOS
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE ENTABULADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. RECURSO PROVIDO.

I –
A

celebração de acordo na via extrajudicial com o pagamento da totalidade da quantia devida pelo réu/devedor, somado a respectiva aceitação do autor/lesado, mediante plena e irrevogável quitação, impossibilita o levantamento de valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito.

II – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000848-77.2017.8.08.0006

A
P
TE
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

A
P
D
O
:
WAGNER VICENTE RAMOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente
a analisar a juridicidade da sentença que
homologou o acordo firmado pelas partes e determinou o levantamento de alvará referente a quantia depositada em juízo pelo autor.

O caso versa sobre as consequências do desastre ambiental provocado pela barragem de rejeitos da Samarco Mineração S/A, no bojo do qual fora feito um deposito de valor equivalente a R$60.000,00 (sessenta mil reais) em juízo. Ocorre que vindo as partes a celebrarem acordo extrajudicial posteriormente, o magistrado a quo determinou que o montante existente em conta judicial fosse levantado pelo autor, fato que causou a presente irresignação.

Nesta, o réu/apelante sustenta que extrajudicialmente já foi pago todo o valor devido ao autor, logo, não teria sentido autorizar que ele levantasse a verba depositada em juízo, uma vez que configuraria enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que o caso em tela é de simples resolução.

E assim digo, porque ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, por certo, todo e qualquer valor a ser pago ao autor já foi repassado na referida via, não havendo razão para qualquer levantamento de valor depositado em juízo.

Como se percebe da análise dos documentos juntados aos autos, o próprio autor/recorrido peticiona requerendo a extinção do feito e ato contínuo o réu/recorrente apresenta o termo de acordo onde resta a ciência expressa de que o valor pago na via extrajudicial corresponderia a totalidade daquilo que o signatário receberia, vide fls. 239/240
.

Sem maiores delongas, diante do que acima de observa, não há razão para o levantamento da verba depositada em juízo pelo autor/recorrido.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformando a sentença, determinar que o levantamento da quantia depositada em conta judicial seja feito pelo réu/recorrente.

Mantida a sucumbência nos moldes em que fixado na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.